Tribunal: TJES
Processo: 5007012-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007012-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANILO MICHEL STOCCO DA SILVA

AGRAVADO: ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE DE AUTOS APARTADOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 134, § 2º, DO CPC. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO NOS MESMOS AUTOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição de cumprimento de sentença, sob o argumento de que seria necessária a instauração do incidente em autos apartados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, apresentado na petição de cumprimento de sentença, pode ser processado nos próprios autos, sem autuação em apartado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 134, § 2º, do CPC permite o processamento do pedido de desconsideração nos próprios autos quando apresentado na petição inicial, sendo aplicável por analogia à petição de cumprimento de sentença.

4. A petição de cumprimento de sentença tem natureza semelhante à inicial, pois inaugura fase processual autônoma, legitimando o processamento do pedido incidental.

5. A jurisprudência reconhece a desnecessidade de autos apartados quando garantidos contraditório e ampla defesa.

6. A exigência de autuação em apartado representa formalismo indevido e contraria a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica pode ser apresentado na petição de cumprimento de sentença, dispensando autuação em autos apartados, desde que respeitados contraditório e ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 133, 134, § 2º, e 135.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5000811-07.2022.8.08.0000; TJES, AI 5002088-24.2023.8.08.0000; TJRJ, AI 0026102-88.2022.8.19.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007012-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANILO MICHEL STOCCO DA SILVA
Advogados do(a) AGRAVANTE: RICARDO CARNEIRO NEVES JUNIOR - ES16201-A, THIAGO AARAO DE MORAES - ES12643-A
AGRAVADO: ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A, ROSSI RESIDENCIAL SA
Advogados do(a) AGRAVADO: AMANDA VIEIRA GUEDES - SP237034, THIAGO MAHFUZ VEZZI - ES22574-A
Advogados do(a) AGRAVADO: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - MG91263-A, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - MG90461-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatoriado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
Danilo Michel Stocco da Silva
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES
que,
nos autos da ação
indenizatória
n. 0000057-25.2015.8.08.0024, indeferiu o processamento conjunto do cumprimento de sentença com o pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de
incompatibilidade de procedimentos.

P
ois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

A controvérsia trazida à apreciação deste Tribunal diz respeito à admissibilidade do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, formulado no bojo da petição de cumprimento de sentença, sem que haja a necessidade de autuação em apartado.

O juízo de origem, ao indeferir o processamento conjunto, baseou-se na premissa de que a petição de cumprimento de sentença não se equipara à petição inicial, conforme interpretação restritiva do art. 134, §2º, do CPC, exigindo, assim, a instauração do incidente em autos próprios.

Inicialmente, cumpre assentar que o art. 134 do CPC estabelece que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo, inclusive no cumprimento de sentença, sendo que o §2º do referido dispositivo dispõe que
“dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica”
.

A leitura conjugada dos dispositivos revela, com clareza, a intenção do legislador de conferir efetividade à tutela jurisdicional, autorizando o processamento do incidente desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

No caso concreto, o agravante, ao propor o cumprimento de sentença, requereu, desde logo, a desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas, indicando os sócios que pretende atingir com a medida executiva.

Tal providência revela não apenas a boa-fé processual, mas também a adoção da via mais adequada para resguardar a efetividade do provimento judicial exequendo, com vistas à satisfação do crédito. Ressalte-se que a formulação do pedido no início da fase executiva guarda absoluta similitude funcional com a apresentação de petição inicial, porquanto inaugura procedimento autônomo e impõe citação dos executados.

Ademais, não se ignora que a jurisprudência
desse e. Tribunal de Justiça
tem, reiteradamente, rechaçado o formalismo excessivo em matéria de desconsideração da personalidade jurídica, privilegiando a análise do mérito do requerimento, quando o pedido é instruído de forma minimamente adequada.

Nesse sentido, destacam-se os julgados proferidos pelo TJ
ES:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE AUTOS APARTADOS. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por Nilton Abdala Salles contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que determinou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados na ação de cumprimento de sentença de obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada pelo agravante contra Associação de Autogestão Way e Associação de Benefícios Sociais Innova. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser processado nos autos principais, conforme previsto nos arts. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, dispensando a instauração em autos apartados para assegurar celeridade e economia processual. III. Razões de decidir 3. O art. 134 do CPC estabelece que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é aplicável em todas as fases processuais, permitindo sua instauração nos próprios autos, quando requerida incidentalmente, conforme entendimento jurisprudencial.
4. A jurisprudência do STJ admite a instauração do incidente no cumprimento de sentença, sem necessidade de autos apartados, desde que assegurados contraditório e ampla defesa, conforme precedentes (STJ e TJES).
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para determinar a tramitação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos principais, dispensando a instauração em apartado. Tese de julgamento: “1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode tramitar nos próprios autos, dispensando a formação de autos apartados, em observância aos princípios de celeridade e economia processual.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 133 e 134. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 5000811-07.2022.8.08.0000; TJDF, AGI 07341.83-47.2024.8.07.0000; TJMG, AI 2742906-53.2024.8.13.0000; TJPE, AI 0025533-73.2023.8.17.9000. Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024. RELATORA. Data: 11/Dec/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5014700-57.2024.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer.

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO IDPJ QUANDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O caput do art. 134 do CPC preceitua que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título extrajudicial. 2. O § 2º, por sua vez, preceitua que a instauração do incidente será dispensada se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. 3. A jurisprudência reconhece que, mesmo nas execuções de título extrajudicial, é possível o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial, sem necessidade de instauração do incidente
. Precedentes: Agravos de Instrumento n. 0026102-88.2022.8.19.0000 e 0074193-15.2022.8.19.0000 do TJRJ. 4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e determinar a análise liminar do pedido de desconsideração da personalidade jurídica feito na inicial da ação de execução de título extrajudicial. Vitória, 08 de agosto de 2023. RELATORA. Data: 21/Aug/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5002088-24.2023.8.08.0000. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Tutela Provisória.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO LATERAL DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. DECISÃO MANTIDA. 1.
Admite-se a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica no âmbito do cumprimento judicial, sem a necessidade autos apartados, quando assegurado o devido processo legal com a garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa. Art. 133 e seguintes, do CPC. Precedentes do STJ.
(TJES, AI 5000811-07.2022.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Sérgio Ricardo de Souza, 2ª Câmara Cível, jul. 06/12/2022).

Logo, não se mostra razoável condicionar a admissibilidade do incidente a uma exigência de autuação autônoma, desprovida de respaldo normativo e contrária à jurisprudência consolidada dos tribunais. A decisão agravada, ao negar seguimento ao pedido formulado no cumprimento de sentença, incorreu em
error in procedendo
, comprometendo a utilidade do processo e retardando, de modo injustificado, a prestação jurisdicional devida.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso e

LHE
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando o regular processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença, com a citação dos sócios e pessoas jurídicas indicadas, para, querendo, apresentarem manifestação no prazo do art. 135 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.